Tribunal: TJMMG
Processo: 2000300-84.2026.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000300-84.2026.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/05/2026 Publicação: 13/05/2026 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – ART. 322 DO CÓDIGO PENAL MILITAR –COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR PARA PROCESSO E JULGAMENTO FIXADA POR DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter integralmente a decisão de recebimento da denúncia que fixou a competência do juiz singular para processo e julgamento do crime de violência arbitrária, previsto no artigo 322 do Código Penal, imputado aos acusados. Participou do julgamento o desembargador convocado James Ferreira Santos. Fez sustentação oral o advogado Alexandre Marques de Miranda. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Lucas Tula da Silva e Rauana Barbosa Pires contra a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 6, autos originários n. 2001122-10.2025.9.13.0004), que firmou a competência do juiz singular para processar e julgar, dentre outros, o crime de violência arbitrária, previsto no artigo 322 do Código Penal. Informa a defesa dos recorrentes que foi proposta ação penal contra os referidos militares em razão da prática dos crimes de lesão corporal (Código Penal Militar - CPM, artigo 209), violência arbitrária (Código Penal - CP, artigo 322), omissão de socorro (CP, artigo 135), constrangimento ilegal (CPM, artigo 222) e falsidade ideológica (CPM, artigo 312), relativos a fatos ocorridos em 5 de abril de 2025, no distrito de Barra do Itabira, município de Itabirinha/MG, que vitimaram os civis Lauanda Vieira Borges e Maurício Alves da Silva. Segundo a defesa dos recorrentes, a decisão que recebeu a denúncia (Evento 6, autos originários) fixou a competência do juiz singular da 4ª Auditoria Judiciária Militar estadual (4ª AJME) para processo e julgamento do crime de violência arbitrária, o que consideram incorreto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões recursais (Evento 11, OUT3, autos originários), a defesa dos recorrentes alega que a competência para processar e julgar o crime de violência arbitrária pertence ao Conselho Permanente de Justiça. Argumenta que o crime tem como sujeito passivo principal a Administração Pública, sendo o civil apenas a vítima secundária. Sustenta que a localização do tipo penal no Código Penal referenda esse entendimento, pois a violência arbitrária visa proteger a probidade e a moralidade administrativa, o que afastaria a regra de competência do juiz singular. Com tais razões, a defesa dos recorrentes pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência do Conselho Permanente de Justiça para julgamento do referido crime. Em contrarrazões recursais (Evento 40), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais afirma que, nos termos do artigo 125, §5º, da Constituição Federal, qualquer crime militar perpetrado contra uma vítima civil, seja ela sujeito passivo primário ou secundário da infração penal, será processado e julgado pelo juiz de direito do juízo militar, e não pelo Conselho de Justiça. O Ministério Público argumenta, com amparo jurisprudencial, que o processamento pelo Conselho Permanente de Justiça usurparia a competência absoluta do juiz de direito do juízo militar, violando o princípio do juiz natural. Sustenta que a decisão impugnada está em total consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no sentido de que a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civil é dos juízes singulares do juízo militar. Destaca, ainda, a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que determina restrições à jurisdição militar sobre civis. Ao final, requer seja negado provimento ao recurso da defesa. A Procuradoria de Justiça com atribuições neste Tribunal de Justiça Militar ofertou seu parecer no evento 8, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida, em sua integralidade, a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, que fixou a competência do juiz singular para julgamento do delito de violência arbitrária. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. A questão que ora nos é submetida a exame não é muito simples. O artigo 322 do Código Penal está inserido no TÍTULO XI - DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CAPÍTULO I - DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, e a previsão do crime de violência arbitrária nesta divisão específica do Código Penal sinaliza que o crime tutela primordialmente o bem jurídico da administração pública. Cabe observar que não é permitido ao julgador interpretar contra expressa disposição de lei. Nesse cenário, o crime de violência arbitrária visa proteger a administração pública, e a competência para o processo e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 julgamento da acusação seria do Conselho de Justiça, conforme sustenta a defesa dos ora recorrentes. No entanto, em recentes decisões monocráticas (RE 1.537.896 e RE 1.544.209), ambas reformadoras de decisões deste e. Tribunal sobre o mesmo assunto, o Supremo Tribunal Federal determinou que o processo e o julgamento do crime de violência arbitrária fossem realizados por juiz de direito do Juízo Militar. Os ministros entenderam que o fato de o crime ter sido praticado contra civil estabeleceria a competência do juízo monocrático da Justiça Militar. Veja-se: No contexto da Justiça Militar dos Estados, o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal estabelece dois tipos de competência: a do juiz singular, para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis e ações relacionadas a atos disciplinares, e a residual do Conselho de Justiça, para os demais crimes militares [...] Não restam dúvidas de que o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) tem como sujeito passivo o Estado, especificamente a Administração Pública, uma vez que a conduta do agente público viola a ordem e a disciplina estatal ao agir de forma ilegal e abusiva. Contudo, também é sujeito passivo direto deste crime o civil que sofre a violência por parte do funcionário público. Assim, não se pode reduzir a análise à figura exclusiva do Estado enquanto sujeito passivo ou pelo bem jurídico tutelado pela norma, pois, como visto, também é diretamente atingido o civil que sofre a violência praticada pelo funcionário público. O Estado, como ente jurídico, tem o dever de proteger a integridade física e moral dos indivíduos, e quando um civil se torna vítima de violência arbitrária, a sua dignidade é diretamente ferida, o que justifica a aplicação da primeira parte do § 5º do artigo 125 da Constituição, que confere competência ao juiz singular para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis. (STF - RE 1.537.896/MG, Rel. Min. Flávio Dino, julgamento em 01/04/2025). O argumento, data maxima venia, não convence. Pode-se constatar que diversos crimes visam à proteção de mais de um bem jurídico, e é a lei que determina qual deles deve ser considerado prevalente em relação ao outro. O Código Penal determina o bem jurídico prevalente em cada crime que estabelece e, no caso, de maneira expressa, identificou a administração pública como bem jurídico prevalente. Contudo, vislumbro que a posição do Supremo Tribunal já constitui paradigma para decisões futuras e que o prolongamento da discussão somente serve aos interesses de alcance da prescrição da pretensão punitiva. Assim sendo, pelas razões mencionadas, nego provimento ao presente recurso para manter integralmente a decisão de recebimento da denúncia que fixou a competência do juiz singular para processo e julgamento do crime de violência arbitrária, previsto no artigo 322 do Código Penal, imputado aos acusados. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator, que negou provimento ao presente recurso e manteve integralmente a decisão de recebimento da denúncia que fixou a competência do juiz singular para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 processo e julgamento do crime de violência arbitrária, previsto no artigo 322 do Código Penal, imputado aos acusados. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator